Tribunal: TJSP
Processo: 1001264-15.2023.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE REVISÃO DA TABELA PRICE E ADOÇÃO DA TABELA GAUSS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS INFERIOR A ANUAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por autora inconformada com a sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário. Pretende a revisão da aplicação da

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE REVISÃO DA TABELA PRICE E ADOÇÃO DA TABELA GAUSS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS INFERIOR A ANUAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por autora inconformada com a sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário. Pretende a revisão da aplicação da Tabela Price, com substituição pelo método Gauss, bem como afastar a capitalização de juros. Sentença condenou a autora ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa, com observância da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber: (i) se há abusividade na capitalização de juros (ii) se é cabívell a substituição da Tabela Price pelo método Gauss.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não se aplica o Decreto n. 22.626/1933 às operações financeiras realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional (STF, Súmula 596). A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida, desde que pactuada expressamente (STJ, Súmula 539), daí inexistir ilegalidade a reconhecer.
A utilização da Tabela Price não configura abuso ou prática ilícita. Trata-se de método usual em contratos bancários fora do Sistema Financeiro da Habitação, onde a capitalização de juros é realizada com periodicidade inferior a anual, sem que isso implique juros sobre juros.
IV. DISPOSITIVO
Apelação desprovida. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a gratuidade de justiça.